Tribunal: STF
Processo: HC 104885
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU, AOS ORA PACIENTES, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - ALEGADA INCONSISTÊNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE APÓIA A DECISÃO QUESTIONADA - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - REAFIRMAÇÃO, PELO TRIBUNAL “AD QUEM”, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS CONDENADOS - NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, QUE DEIXOU DE SER O ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - EVENTUAL SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO IMPUTÁVEL, AGORA, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório consubstanciador de nova decretação da prisão cautelar dos pacientes, faz instaurar situação de prejudicialidade da ação de “habeas corpus”, considerada, para esse efeito, a novação jurídica do título legitimador da privação cautelar da liberdade de locomoção física dos réus. Precedentes.